Tribunal: STF
Processo: CC 8151
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência com pedido liminar, proposto por Emílio Montenegro Sloboda, indicando-se como suscitados o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e este Supremo Tribunal Federal.



    Consta da inicial o seguinte contexto fático:



    “3. No dia 02/08/2020, o Suscitante impetrou Mandado de Segurança contra ato coator do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciado na Portaria n° 1112/2020, a qual, sob a justificativa de dar cumprimento ao Provimento CNJ n° 77/2018, nomeou o Sr. Allaor Melo como Responsável pelo Expediente do Serviço do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital, afastando o direito do Suscitante em assumir tal cargo. 



    4. O referido Mandado de Segurança de n° 0060129-68.2020.8.19.0000 (Anexo III), foi impetrado junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ, devido a competência contida no respectivo Regimento Interno, e foi distribuído ao Desembargador Marco Antônio Ibrahim, tendo em vista a conexão com o Mandado de Segurança n°0009091-51.2019.8.19.0000 (Anexo IV).



    5. O Mandado de Segurança n 0009091-51.2019.8.19.0000 foi impetrado pelo Sr. Marcelo Sloboda Cortez, também com o objetivo de ser nomeado como Responsável pelo Expediente do Serviço do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital (Anexo V). Assim, fixou-se a conexão entre as demandas, conforme artigo 55, parágrafo 3° do CPC.



    6. Ocorre que, a competência para julgar o Mandado de Segurança n°0009091-51.2019.8.19.0000 foi declinada pelo Desembargador Relator para o Supremo Tribunal Federal – STF, em razão de Medida Cautelar concedida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito da Reclamação Constitucional n° 42.454/RJ (Anexo VI).



    7. Desta forma, o Desembargador Marco Antônio Ibrahim revogou as decisões proferidas por ele no referido Mandado de Segurança e determinou a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal (Anexo VII). A



    8. Ato contínuo, em razão da conexão existente com o Mandado de Segurança n° 0009091-51.2019.8.19.0000, o Desembargador Marco Antônio Ibrahim também declinou a competência para julgar o Mandado de Segurança de n° 0060129- 68.2020.8.19.0000, cujo impetrante é o Suscitante (Anexo VIII).



    9. Diante das circunstâncias, no dia 24/09/2020, o Suscitante impetrou, no âmbito deste E. Tribunal Superior, o Mandado de Segurança n° 37.408 (Anexo IX), com objeto idêntico ao writ n° 0060129-68.2020.8.19.0000.



    10. O referido Mandado de Segurança foi distribuído por conexão à Reclamação Constitucional n° 42.454/RJ, em respeito ao artigo 55, parágrafo 3° do CPC, pois ambos os processos tratam da nomeação de Responsável pelo Expediente do Serviço do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital.



    11. Contudo, em 09/10/2020, o relator Ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao Mandado de Segurança n° 37.408, por considerar que a competência para julgá-lo seria do órgão Especial do TJRJ (Anexo X).



    12. Assim, o Suscitante se manifestou nos autos do Mandado de Segurança de n 0060129-68.2020.8.19.0000, alegando junto ao Desembargador Marco Antônio Ibrahim a existência de fato novo que comprovaria a competência do Órgão Especial para julgar o referido writ.



    13. Entretanto, em recente decisão, o Desembargador Marco Antônio Ibrahim manteve o declínio de competência, requerendo a remessa do Mandado de Segurança ao STF (Anexo XI)”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Fundamenta a adequação da via processual com base na alínea “o” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, haja vista competir ao STF decidir conflitos de competência entre Tribunais Superior e qualquer outro tribunal ou juízo.



    Alega que litiga com vistas a infirmar a solução engendrada pela Corregedoria-Geral do TJRJ, contudo se limita na espécie a afirmar a conexão existente entre os mandados de segurança e a reclamação supracitados para fins de atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal, pois se discute também o Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça.



    Diante disso, conclui afirmando que “se faz necessário reconhecer a competência do STF para julgar o pleito do Suscitante no âmbito do Mandado de Segurança n° 37.408, face a conexão existente junto ao Mandado de Segurança n° 0009091-51.2019.8.19.0000 e, por consequência junto a Reclamação Constitucional n° 42.454/RJ”. (eDOC 1, p. 6) 



    Em sede de tutela de urgência, requer o reconhecimento provisório da competência deste Tribunal e, por consequência, que haja a reforma de decisão de minha lavra no MS 37.408, apreciando-se, ainda, a liminar ali pleiteada.



    No mérito, pleiteia a declaração em definitivo da competência do STF para resolver as demandas mencionadas.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Da mera leitura das assertivas do Autor depreendo ser manifestamente incabível o presente conflito de competência, o que recomenda negativa liminar de seguimento deste feito.



    Reproduzo as normas constitucionais, processuais e regimentais que normatizam o conflito de competência nesta Corte:



    “Constituição Federal



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    Código de Processo Civil



    Art. 66. Há conflito de competência quando:



    I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;



    II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;



    III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.



    Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.



    Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.



    Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal:



    I - pelo juiz, por ofício;



    II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição.



    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Art. 163. O conflito de jurisdição ou competência poderá ocorrer entre autoridades judiciárias; o de atribuições, entre autoridades judiciárias e administrativas. 



    Art. 164. Dar-se-á conflito nos casos previstos nas leis processuais. 



    Art. 165. O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes.”



    Constata-se que no caso apontado como motivador do conflito de competência o Autor sequer é parte, a despeito de relacionar-se com o contexto de edição de Provimento do Conselho Nacional de Justiça. Mesmo que o fosse, a jurisprudência do STF é remansosa no sentido de que não cabe à parte interessada provocar a competência desta Corte para que decida sobre suposto conflito de competência, quando não existam reconhecimentos simultâneos pela afirmação ou declínio da jurisdição por juízos os quais não comportem hierarquia mediante o sistema recursal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ÓRGÃOS JUDICIAIS. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Não cabe à parte interessada provocar a competência originária desta Corte Suprema para que, sem que exista conflito de competência entre órgãos judicantes, decida sobre suposto conflito suscitado abstratamente. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (CC 7972 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2017)



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. INEXISTÊNCIA. Não se configura o conflito quando não há simultânea afirmativa ou negativa de competência dos Tribunais apontados pelo suscitante, para apreciar recurso que, ademais, já foi julgado. Agravo a que se nega provimento”. (CC 7112 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 15.3.2002)



    Na verdade, os juízos indicados pela parte são o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e este Supremo Tribunal Federal. Assim, ressoa hialino que inexiste conflito de competência na hipótese de derrogação competencial. No plano da organização nacional do Poder Judiciário, o STF guarda posição de eminência sobre os demais Tribunais, sendo impossível juridicamente qualquer conflito positivo ou negativo de competência entre aquele e esses, ainda que existam dissensos jurisdicionais.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato - juridicamente relevante - de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes. - A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça. (CC 7594 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 29.9.2011, grifos nossos)



    In casu, mesmo que decline de sua competência, à luz do inciso I do art. 102 do texto constitucional, será o STF quem dirá o juízo competente para as demandas advindas do contexto litigioso narrado. Ademais, caberá à própria Corte ou à autoridade judicial por si indicada resolver provisoriamente eventuais pedidos urgentes das partes, nos termos dos arts. 955 do CPC e 166 do RISTF.



    Portanto, não se mostra adequado utilizar o instrumento processual do conflito de competência como hipótese anômala de sucedâneo recursal. É o que se depreende da jurisprudência do STF, como se vê:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não se declarou incompetente para julgar o feito. 2. Impossibilidade da utilização do conflito de competência como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (CC 7575 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2011)



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial. 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (CC 7572 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3.12.2018)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria ao suscitante.



    Isso porque nos autos do MS 37.408, de minha relatoria, proferi decisão nos seguintes termos:



    “Inicialmente, esclareço que, apesar de Emílio Montenegro Sloboda e Marcelo Sloboda Cortez terem formulado o mesmo pedido assumir interinamente o 10ª RCPN, até que a serventia extrajudicial seja provida em concurso público, por se considerarem cada qual o substituto mais antigo elegível as causas de pedir são deveras distintas.



    Isso porque Marcelo Sloboda Cortez, filho do delegatário falecido,entende-se ameaçado pelo Provimento CNJ 77/2018, o qual vedou a designação de parente do antigo delegatário como substituto interino. Defende seu direito líquido e certo em função da contraposição desse ato normativo em relação ao art. 236 da Constituição Federal e aos arts. 20 e 39 da Lei 8.935/94, devendo aquele ceder à primazia destes. Além disso afirma que as serventias extrajudiciais são delegações conferidas a particulares, logo não se submetem à vedação do nepotismo. Assim, verifica-se que, nesse caso específico, a insurgência direciona-se contra ato do CNJ, a atrair a competência do STF.



    Por outro lado, o aqui impetrante Emílio Montenegro Sloboda sustenta tese de que, à época da vacância, em 28.12.2018, não seria ele parente do falecido delegatário Euclydes Pereira Cortez, porque a esposa do de cujus e irmã do impetrante, a senhora Maria do Carmo Sloboda Cortez, teria falecido em 11.08.2010, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Logo, por força do art. 1.595, §1º, do Código Civil, o impetrante entende que o vínculo de parentesco por afinidade teria sido extinto em 2010. Desse modo, verifica-se que o impetrante não questiona a aplicação do Provimento do CNJ, mas tenta demonstrar a inexistência de parentesco com o de cujus a validar sua designação como interino.



    Diante disso, concluí pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança em tela. (eDOC 12)



    Ante o exposto, esclarecida a situação, determino o desentranhamento das Petições 97.733/2020 e 97.738/2020 dos presentes autos e o seu envio ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem competência para apreciação do MS 0060129-68.2020.8.19.0000”. (DJe 28.4.2022)



     



    Desse modo, não mais subsistiria interesse jurídico legítimo do suscitante a ser amparado na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao conflito de competência, por ser manifestamente incabível, com prejuízo da liminar, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente